Tribunal: TJES
Processo: 5001261-08.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-08.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALINE BARRETO ALCANTARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. REPRESENTAÇÃO POR DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela agravante contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em relação à condenação pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 9º, XV, c/c art. 12, § 2º, do referido decreto, ao argumento de que a apenada foi assistida pela Defensoria Pública ou por advogado dativo. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apenada preenche os requisitos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente quanto à dispensa de reparação do dano prevista no art. 12, § 2º, em razão de alegada hipossuficiência decorrente de representação pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 concede indulto aos condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas no art. 12, § 2º.

4. A aferição dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a situação do apenado na data do decreto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5. A representação do apenado pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência, o que pode autorizar a dispensa da comprovação da reparação do dano, segundo precedentes.

6. No caso concreto, embora a apenada tenha sido assistida por defensor dativo na fase de conhecimento, constituiu advogado particular na execução penal, conforme procuração juntada em 22/10/2024, evidenciando alteração em sua situação processual.

7. Diante da constituição de patrono particular, incumbe à defesa comprovar a impossibilidade econômica de reparar o dano, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A ausência de comprovação da hipossuficiência atual impede o reconhecimento da dispensa prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, resultando no não preenchimento dos requisitos do art. 9º, XV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a situação do apenado na data do decreto presidencial.

2. A representação pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência apta a dispensar a reparação do dano, nos termos do decreto, desde que demonstrada na situação atual do apenado.

3. A constituição de advogado particular na execução penal afasta a presunção automática de hipossuficiência, impondo à defesa o ônus de comprovar a impossibilidade econômica de reparar o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.043.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 997.102/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025; TJRJ, AgExPen 5007667-62.2024.8.19.0500, Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D’Oliveira, j. 25.10.2024; TJMG, AgExPe nº 3297942-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5001261-08.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE BARRETO ALCANTARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALINE BARRETO ALCANTARA

contra r. decisão de mov. 725.1 (ID 17970127) proferida no processo de execução nº.
0012075-83.2012.8.08.0024
, que indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº.12.338/2024, referente à ação penal nº 0000981-72.2015.8.08.0012 com relação aos delitos previstos no art. 155, §4º, II e IV do Código Penal.

A defesa em suas razões (mov. 735.2) sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, eis que a agravante preenche os requisitos do art.9º, XV, c/c art. 12, §2º do Decreto Presidencial nº.12.338/2024, posto que “f
oi assistida pela defensoria pública ou por advogado nomeado, conforme se observa das guias de execução e sentença condenatória extraída dos eventos SEEU 1.2, 281 e 394
”.

Contrarrazões (mov. 757.1) pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 762.1 (ID 17970127).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18186647, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

O Juízo da execução da pena entendeu não ser cabível a concessão de indulto para o caso vertente, fundamentando sua decisão, basicamente, no sentido de que a apenada não comprovou a impossibilidade de reparar o dano, visto que, apesar de ter sido representada pela Defensoria Pública, atualmente sua defesa é patrocinada por advogado particular:

“Analisando de forma detida os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.

Os artigos suscitados pela defesa em sua manifestação deixam claro a necessidade de reparação do dano ou que a pessoa seja representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono.

Evidente que ao tempo da condenação a apenada foi assistida por defensor dativo, porém não é a atual situação, já que constituiu advogado para patrocínio de sua defesa na execução penal, demonstrando alteração em sua situação financeira.

Deste modo, a apenada não preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto pleiteado, motivo pelo qual o indefiro.”

Pois bem.

A controvérsia submetida ao crivo desta Egrégia Segunda Câmara Criminal diz respeito a um conflito aparente de normas dentro do mesmo diploma legal: de um lado, o art. 9º, inciso XV, que concede indulto a condenados a pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais

É sabido que a aferição de requisitos de indulto e comutação é feita tomando-se como base a situação do apenado na data do decreto, a ver precedentes nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO COM BASE NA LEI VIGENTE NA DATA DO DECRETO
. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação, deve ser aferida à luz do decreto em vigor, sendo admissível a exclusão de delitos considerados hediondos à época da edição do ato presidencial.

2.A concessão de comutação de pena configura ato discricionário do Presidente da República, sendo legítima a exclusão de determinados crimes do alcance do decreto, mesmo quando sua classificação como hediondo decorra de alteração legislativa posterior ao fato criminoso.

3.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada de 26 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa. O pedido de comutação foi indeferido com base na natureza hedionda dos delitos à luz da Lei n. 13.964/2019, critério mantido no Decreto n. 12.338/2024, com posterior confirmação pelo Tribunal de origem.

4.A interpretação conferida pelas instâncias ordinárias está em consonância com os critérios estabelecidos pelo Decreto n. 12.338/2024, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

5.Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 997.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.
) - destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. Recurso defensivo. Desprovimento do recurso. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo em execução manejado pela defesa do apenado em razão de decisão do juiz da vara de execuções penais que indeferiu o pleito de indulto e comutação com base no Decreto nº 11.846/2023, ao argumento de que o agravante não teria cumprido 2/3 (dois terços) da reprimenda imposta pelo crime impeditivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima pelo qual o agravante foi condenado se trata de crime hediondo; (II) verificar se foram cumpridos pelo apenado os 2/3 (dois terços) da pena imposta pelo crime impeditivo exigidos no artigo 9º do Decreto nº 11.846/2023. III. Razões de decidir 3. O indulto (inclusive o parcial. Comutação) é instrumento de política criminal, colocado à disposição do estado para a reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam jus segundo a conveniência e oportunidade a critério das autoridades competentes, sendo forma de extinção da pena, conforme o artigo. 107, II, do Código Penal e artigos 187 a 193 da Lei de Lei nº 7.210/84. 4. O Decreto presidencial nº 11.846/2023 estabeleceu os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de indulto e de comutação, dentre eles, na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 1º, o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 9º do referido Decreto). 5. No presente caso, para o crime impeditivo (roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima) foi aplicada a pena de 8 (oito) anos de reclusão. E 2/3 (dois terços) de tal pena correspondem a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo certo que o crime hediondo foi cometido no dia 23/11/2021 e o cumprimento de tal pena somente se iniciou após a sentença condenatória proferida em 03/08/2022. 6. Não cumpridos os 2/3 da pena pelo crime hediondo exigidos no art. 9º do Decreto nº 11846/2023. 7.
Natureza hedionda do delito impeditivo do benefício demonstrada, tendo em vista que o crime foi praticado em 23/11/2021, portanto após a edição da Lei nº 13.964 de 24/12/2019, que incluiu o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima no rol dos crimes hediondos. Ainda que assim não fosse, para fins de indulto e comutação, a data de aferição da hediondez do delito é a data do Decreto concessivo.
Precedente desta câmara. lV. Dispositivo 8. Negado provimento ao recurso. (
TJRJ; AgExPen 5007667-62.2024.8.19.0500; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 25/10/2024; Pág. 224
) – destaquei

Na situação em questão, a discussão reside no fato da apelante ser/ter sido representada pela Defensoria Pública. Quando a apelante é representada por este órgão, há presunção de hipossuficiência que autorizaria a dispensa de reparação de danos à vítima, nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO COLETIVO. REQUISITOS.

ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO.

1. A concessão do indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, exige a demonstração de arrependimento ou vontade de reparar o dano, não bastando a recuperação do produto do crime em razão da modalidade tentada do delito.

2.
O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica a presunção de sua incapacidade econômica para reparar o dano, conforme o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, mas não afasta a necessidade de demonstração de arrependimento ou vontade de reparação do dano.

3. No caso concreto, não há evidências de arrependimento ou vontade de reparar o dano por parte do paciente, sendo que a recuperação dos fios furtados ocorreu por intervenção da vítima e não por ato voluntário do condenado.

4. Ordem denegada.

(
STJ,
HC n. 1.043.986/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025
.) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL OU IMPOSSIBILIDADE DE REPARA-LÓ. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, declarando extinta as penas privativas de liberdade e as de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. II. Questão em discussão2. O Ministério Público alega a inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, em razão das violações aos princípios constitucionais, assim como a reforma da decisão que declarou extinta as penas privativas de liberdade, em razão do não preenchimentos dos requisitos legais, uma vez que não há nos autos provas da reparação do dano ou a comprovação da impossibilidade de fazê-lo. III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5874, reafirmou que a concessão de indulto é de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade do Decreto, sem interferir no mérito da decisão presidencial. 4. Não há inconstitucionalidade na concessão do indulto da pena de multa, sendo o benefício previsto no Decreto nº 11.846/2023 compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e os princípios constitucionais. 5. A pena de multa, como sanção penal, pode ser extinta pelo indulto, sem distinção em relação às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos. 6. Conforme o art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023, fazem jus a benesse os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido 1/5 (um quinto) da pena, se não reincidente, ou 1/4 (um quarto) da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo. 7.
Contudo, in casu, o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de indulto da pena de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é constitucional, sendo competência privativa do Presidente da República determinar os critérios para a concessão do benefício.
Sendo o apenado presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019; STJ, RESP 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2024 (Tema 931).

(
TJMG, AgExPe
nº
3297942-23.2024.8.13.0000, Rel.
Des.
Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, J. 25.11.2024
) - destaquei

Porém, no caso em questão, por mais que a defesa alegue que a apenada tenha sido representada pela Defensoria Pública em sede de conhecimento, constata-se que no ano de 2024 a apenada constituiu advogado particular, conforme extrai-se da procuração de mov. 567.4 dos autos da execução, que foi acostada aos autos no dia 22/10/2024. Diante deste cenário, verifica-se que cabia à defesa comprovar a impossibilidade da agravante de arcar com a reparação às vítimas, o que não foi feito.

Isto posto, reconhece-se que não houve o preenchimento de todos os requisitos da hipótese de indulto do art. 9º, XV do Decreto Presidencial 12.338/2024: “a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024,
tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto
”. Isto é, a defesa não se desincubiu do ônus de demonstrar que a apenada se encaixava em alguma das situações do art. 12, §2º do referido decreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão enfrentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.